Tribunal: TJPA
Processo: 0809614-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809614-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: HILDENE ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PELO INADIMPLEMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. REDUÇÃO PARA 20%. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A discussão do presente recurso reside em analisar
a abusividade da multa moratória de 32% (trinta e dois por cento), prevista no artigo 165, da Lei Municipal n.º 7.056/1977, assim como sobre a inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

2.

Quanto à multa moratória, avalia-se que é adequada a limitação d
e 20% sobre o valor do tributo, visto que, alinha-se à jurisprudência do STF
[1]
, pois a cobrança de 32% caracteriza violação ao
princípio da vedação ao confisco.

3.

No que tange

à

cobrança da taxa de urbanização, constata-se que carece de divisibilidade e de especificidade do serviço público prestado, o que destoa do regramento Constitucional.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

[1]
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091

DIVULG 15-05-2015

PUBLIC 18-05-2015)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.”

O Agravante alega que é válida a cobrança de multa moratória no valor correspondente à 32% (trinta e dois por cento), não traduzindo efeito confiscatório.

Sustenta que a cobrança da multa moratória é proporcional ao atraso no pagamento do tributo, sendo uma forma de inibir a ocorrência de inadimplência.

Aduz que é devida a cobrança de taxa de urbanização, que fora instituída pelo Plano Diretor do Município de Belém, devidamente regulamentado pela Lei n.º 7.677/1993.

Nesse sentido, argumenta que a aludida taxa se encaixa aos moldes da legislação vigente e coaduna-se com o disposto na Constituição Federal e no artigo 77, do CTN, estando presentes os requisitos para sua exigibilidade.

Destarte, pleiteia a reforma da decisão vergastada.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
2845825
).

Instado a se manifestar, o MP de 2º grau ponderou ser dispensável a sua manifestação (Id.
2908297
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do presente recurso.

Após compulsar os autos, verifico que a discussão reside em analisar a abusividade da multa moratória de 32% (trinta e dois por cento), prevista no artigo 165, da Lei Municipal n.º 7.056/1977, assim como sobre a inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

No que tange a cobrança de multa moratória, avalio que, não obstante a previsão em norma municipal, é adequada a limitação d
e 20%, visto que tal raciocínio está alinhado à jurisprudência do STF
[1]
.

Verifica-se que a cobrança de 32% (trinta e dois por cento) revela-se abusiva, caracterizando violação ao
princípio da vedação ao confisco.

Nesse sentido manifesta-se este Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA FIXADA NO PERCENTUAL DE 32% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a abusividade da multa moratória, limitando-a ao percentual de 20% sobre o valor do tributo. 2. É cediço o entendimento jurisprudencial do STF de a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. 3. Ante o caráter confiscatório da multa moratória estabelecida no percentual 32% sobre o valor do tributo, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordin&a

(4063040, 4063040, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-05)”

No que tange à cobrança da taxa de urbanização, avalio que agiu acertadamente o juízo de primeiro grau, visto que
a ausência de divisibilidade e especificidade do serviço público impossibilita a cobrança do valor, destoando do regramento Constitucional.

Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E MANDAMENTAL DE ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATO JURÍDICO. COBRANÇA DE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU NO EXERCÍCIO 2001. INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com a indenização das taxas de limpeza pública e urbanização pagas pelo contribuinte em 2001, baseada na inconstitucionalidade das leis municipais instituidoras dos tributos.

2. Sentença do juízo de piso apontando indevida identidade da base de cálculo das taxas e do IPTU, bem como que os serviços de limpeza pública e urbanização são indivisíveis e usufruídos indistintamente por todos (uti universi). Inconstitucionalidade das taxas. Precedentes do STF.

3. Espécie tributária prevista no art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. Por expressa vedação do §2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

4. É inconstitucional a

cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que as taxas de limpeza pública e urbanização adotadas pelas citadas leis municipais afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço de limpeza urbana, uma vez que dirigido à coletividade.

5. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. Súmula Vinculante nº 19 do STF.

6. Apelação conhecida e improvida. Reexame necessário mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

(2016.04551645-09, 167.448, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-11)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO NÃO DOTADO DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. EXAÇÃO INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. As taxas são devidas em decorrência de uma atividade estatal, a qual pode caracterizar o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto em ambos os casos, houve alguma despesa do Poder Público. Inteligência do artigo 145, II da Constituição da República. 2. In casu, a Taxa de Urbanização cobrada pelo agravante tem como pressuposto a prestação de serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização de vias públicas, conforme redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.677/93, de tal sorte que o fato gerador carece da divisibilidade e especificidade do serviço público prestado, porquanto não é possível mensurar quantos habitantes usufruem dos serviços apontados. Assim, revela-se em

(3292720, 3292720, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-12)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.

(AI 727872 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091

DIVULG 15-05-2015

PUBLIC 18-05-2015)

Belém, 28/09/2021